Tribunal: TJMT
Processo: 1036765-96.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036765-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ELIZANE CORREIA DA SILVA - CPF: 626.733.861-49 (AGRAVANTE), EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA - CPF: 100.556.728-09 (AGRAVADO), LUIZ PAULO LANG - CPF: 046.068.719-03 (ADVOGADO), EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA - CPF: 100.556.728-09 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DO ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que determinou o arquivamento definitivo dos autos de cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão. A agravante sustentou que o pedido de suspensão do feito por 90 dias foi apresentado pouco após o trânsito em julgado da sentença e o retorno dos autos da instância superior, objetivando a adequada organização documental da execução, diante da elevada complexidade dos autos. Requereu a revogação do arquivamento e a concessão de prazo razoável de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após o trânsito em julgado e antes da instauração formal do cumprimento de sentença, é admissível o pedido de suspensão do feito formulado pela parte credora, afastando-se o arquivamento definitivo por suposta inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve ser iniciado por provocação do exequente, não se admitindo o arquivamento definitivo do feito por inércia antes de decorrido o prazo previsto no art. 513, § 4º, do CPC.

A suspensão temporária do processo pode ser deferida após o trânsito em julgado, quando requerida tempestivamente e justificada pela complexidade da causa, especialmente para possibilitar a organização da fase executiva.

A ausência de manifestação da parte credora após o trânsito em julgado enseja, inicialmente, a suspensão do feito, e não sua extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANE CORREIA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001092-94.2015.8.11.0037, determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões de Id. 323377370, a agravante requer o provimento do agravo para que seja determinada a suspensão do feito. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco material e processual, pois, embora a sentença tenha sido proferida em 11.07.2022, o trânsito em julgado apenas se concretizou em 07.08.2025, após a tramitação recursal no Superior Tribunal de Justiça – STJ, com devolução dos autos à origem em 13.08.2025.

Defende que, não havendo sentença de extinção nem arquivamento definitivo regular, não se configura a preclusão mencionada pelo juízo singular. Alega, ainda, que o pedido de suspensão teve por objetivo a análise detalhada de documentos volumosos — mais de 2.000 páginas — necessários à propositura do cumprimento de sentença, não implicando qualquer prejuízo processual ou às partes envolvidas.

Afirma ser descabida a determinação de arquivamento definitivo, sem provocação da parte credora (exequente), conforme dispõe o art. 523 do CPC, que exige requerimento expresso da parte para iniciar o cumprimento de sentença. Argumenta, ainda, que o art. 513, § 4º, do CPC, permite que tal requerimento ocorra até mesmo após um ano do trânsito em julgado, o que reforça a inexistência de preclusão.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que: a) seja revogada a determinação de arquivamento definitivo, assegurando-se o regular prosseguimento da execução; b) seja deferido o prazo de 90 (noventa) dias de suspensão processual, ou, subsidiariamente, seja decretado o arquivamento provisório dos autos até que haja provocação da parte exequente.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 333893397.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da tramitação da ação pelo prazo de 90 (noventa) dias, formulado pela ora agravante após o trânsito em julgado da sentença e o retorno dos autos à origem para início da fase de cumprimento de sentença. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na suposta ocorrência de preclusão, em razão da existência de sentença nos autos, determinando, por conseguinte, o arquivamento definitivo do feito.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela que a decisão agravada não encontra respaldo na sistemática do Código de Processo Civil, tampouco na cronologia processual evidenciada nos documentos constantes dos autos.

Conforme certificado nos autos principais, a sentença de mérito foi proferida em 11.07.2022, mas o trânsito em julgado apenas ocorreu em 07.08.2025, após a tramitação de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça.

O retorno dos autos à comarca de origem se deu em 13.08.2025, e a parte agravante, no prazo de pouco mais de um mês, requereu a suspensão da ação pelo prazo de 90 dias, com o objetivo de organizar a futura fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a complexidade documental da causa — que supera duas mil páginas.

A jurisprudência já consolidada e a interpretação sistemática do art. 523 do Código de Processo Civil indicam que o cumprimento da sentença se inicia por iniciativa da parte interessada, inexistindo prazo peremptório para tanto. O § 4º do art. 513 do CPC reforça essa premissa ao admitir que o requerimento possa ser apresentado mesmo após um ano do trânsito em julgado, hipótese na qual a intimação do devedor se dá pessoalmente, e não por meio eletrônico.

Portanto, não há preclusão nem inércia processual que justifiquem a negativa do pedido de suspensão, tampouco a determinação de arquivamento definitivo do feito, sobretudo na ausência de sentença extintiva.

Ademais, eventual inércia da parte credora deverá conduzir a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM QUE ANTES FOSSE APRECIADO PEDIDO DA PARTE CREDORA –
AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO QUE DEVERIA LEVAR À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
-
É importante ter em mente que o silêncio da parte credora na fase de cumprimento de sentença somente poderia conduzir à suspensão do feito, com o respectivo arquivamento do processo, nos termos do art. 921 , do CPC e não a sua extinção, na medida em que a coisa julgada não deixou de existir pelo fato de a credora não ter promovido o andamento do processo, sendo plausível, portanto, a reforma da r. sentença -
Tendo em vista que a demanda foi julgada sem apreciação de pedido formulado pela parte credora, após determinação para dar andamento ao feito e que eventual ausência de manifestação por parte da credora deveria ter conduzido à suspensão do feito, mas não à extinção, de rigor o acolhimento do presente recurso para o fim de restabelecer à fase de cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 0009384-17.2018.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Por outro lado, a parte agravante requereu suspensão por 90 dias, prazo que, embora razoável em casos de maior complexidade, pode ser proporcionalmente ajustado a 60 dias, sem que isso comprometa o direito à adequada organização da execução, preservando-se também a celeridade processual e o interesse na finalização do processo.

Em situações análogas, tem-se admitido a suspensão processual temporária após o trânsito em julgado para permitir que a parte exequente promova diligências necessárias à liquidação ou cumprimento da sentença, notadamente quando há documentação volumosa ou necessidade de cálculos complexos.

Assim, o deferimento parcial do pleito revela-se medida proporcional, razoável e em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa e efetividade da jurisdição, não havendo nos autos demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte contrária, que sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da tramitação da ação originária pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, com o consequente afastamento do arquivamento definitivo do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026